Tribunal: STF
Processo: RE 601220
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido formulado por Adriano Mares Tarouco (Petição nº 4.286/2017) no sentido do “sobrestamento de todos os feitos em trâmite no território nacional que versem sobre o mesmo tema”.



    Argumenta, em síntese, que: “responde, na qualidade de RÉU, nos autos do processo nº 9036113.60.2015.813.0024, em trâmite na 09ª Unidade Jurisdicional Cível do Juizado Especial da Comarca Judiciária de Belo Horizonte/MG, que versa sobre a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais por comentário realizado em rede social“.



    Acrescenta que, “considerando que o § 5º, do art. 1.035 do Novo Código de Processo Civil, dispõe que o relator deverá determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre questão sobre a qual tenha sido reconhecida a repercussão geral e tramitem no território nacional, deve ser determinada a suspensão de todos os feitos idênticos, até o julgamento da controvérsia pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    O simples fato de figurar o requerente em processo judicial em trâmite no qual discutida questão similar à debatida em processo paradigma de repercussão geral é insuficiente para admissão do ingresso no processo na qualidade de terceiro interessado. 



    Sendo assim, inviável a apreciação do pedido formulado por pessoa não integrante da relação processual ou não admitida previamente no feito, como no caso em análise.



    Ante o exposto, não conheço do pedido. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator